Tribunal: TJDFT
Processo: 0744632-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744632-98.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711751-50.2023.8.07.0006 AGRAVANTE: ENILSON ALVES DINIZ, E. B. S. D., E. B. S. D., LUCIENE BENTO SOUTO DINIZ AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para apresentação de parecer, em virtude da presença de menores de idade no feito. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora